Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em ação de obrigação de fazer, com pedido de internação compulsória de paciente com transtornos mentais ajuizada em desfavor do ente federativo, visando à efetivação de tratamento especializado conforme prescrição médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: i) a presença dos requisitos legais para a internação compulsória de paciente com transtornos mentais; e ii) a responsabilidade do Estado pelo custeio da internação em clínica particular, na ausência de vagas na rede pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação compulsória está prevista no art. 6o, inc. III, da Lei 10.216/2001, sendo admissível mediante laudo médico circunstanciado que comprove a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e o risco à integridade do paciente ou de terceiros.
4. O relatório médico elaborado por profissionais da rede pública de saúde atestou a gravidade do quadro clínico do paciente, diagnosticado com psicose não especificada (CID 10-F29), recomendando a internação compulsória como medida necessária e urgente.
5. O direito à saúde é garantido pelo art. 196 da CF/1988 e pelos arts. 204 e 207 da LODF, sendo dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, inclusive mediante internação compulsória em clínica particular, quando inexistente vaga na rede pública.
6. A sentença observou os princípios constitucionais e legais aplicáveis, correlacionando-os à prova documental dos autos, e fixou corretamente os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 2o e § 8o, do CPC.
7. A jurisprudência do STF e deste TJDFT reconhece a internação compulsória como medida excepcional, legítima quando demonstrada a necessidade clínica e a omissão estatal na prestação do serviço de saúde, não havendo afronta ao princípio da isonomia ou à dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO
8. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 196. CPC art. 85, § 2o; art. 85, § 8o; art. 98, § 2o; art. 292, § 3o; art. 487, inc. I. Lei 10.216/2001 art. 4o; art. 6o, inc. III. LODF art. 204, inc. II; art. 207, inc. XXIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 393175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 12/12/2006, p. 2/2/2007. TJDFT, RMO 0711496-22.2024.8.07.0018, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 29/7/2025, p. 7/8/2025. TJDFT, RMO 0715151-02.2024.8.07.0018, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 25/3/2025, p. 16/4/2025. TJDFT, RMO 0712688-24.2023.8.07.0018, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18/3/2025, p. 31/3/2025.